Tribunal: TJBA
Processo: 8002873-40.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002873-40.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCAS BARBOSA SANTANA Advogado(s): DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE RELIGAÇÃO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da suspensão do fornecimento de água em sua residência, em 28 de maio de 2024, motivada por débito pretérito vencido em fevereiro de 2023. A parte autora sustentou ausência de notificação prévia adequada, ilegalidade do corte e pleiteou indenização por danos morais e devolução da taxa de religação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de água por débito pretérito, sem notificação prévia conforme exigência legal; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos morais e materiais decorrentes da interrupção do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes se insere no âmbito do direito do consumidor, atraindo a aplicação do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14 da Lei nº 8.078/1990. A suspensão de serviço público essencial por débito vencido há mais de quinze meses, sem prévia notificação específica e com aviso emitido com prazo inferior ao mínimo legal de 30 dias (art. 40, §2º, da Lei nº 11.445/2007), configura ilicitude e falha na prestação do serviço. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA firmou entendimento no sentido de que é vedada a interrupção do fornecimento de serviço essencial por inadimplemento pretérito, sendo o dano moral decorrente do corte indevido presumido (dano in re ipsa). Não se desincumbiu a ré do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco comprovou a entrega da notificação formal, conforme exigência legal. A interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de água, afeta diretamente a dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de domicílio habitado por crianças, razão pela qual é devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação. Quanto ao pedido de restituição da taxa de religação, não houve comprovação do efetivo pagamento da quantia de R$ 101,70, sendo, portanto, indevido o ressarcimento pleiteado, diante da ausência de prova do dano material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A suspensão do fornecimento de água por débito vencido há mais de doze meses, sem notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias, é ilegal e configura falha na prestação do serviço. A interrupção indevida de serviço público essencial enseja a responsabilização objetiva da concessionária e dá ensejo à indenização por danos morais, independentemente da demonstração do prejuízo. A devolução de valores a título de danos materiais exige a comprovação do efetivo desembolso pelo consumidor, não suprida por mero protocolo de solicitação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 2º; Lei nº 11.445/2007, art. 40, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694437/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; TJ-BA, Apelação nº 8002483-06.2023.8.05.0078, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, DJe 02.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002790-94.2022.8.05.0271, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, DJe 06.06.2024; TJ-BA, APL nº 8032833-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJe 24.09.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8002873-40.2024.8.05.0110 em que figura, como apelante, LUCAS BARBOSA SANTANA, e apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM, os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça AS2